Tribunal: TJPA
Processo: 0006243-37.2016.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0006243-37.2016.8.14.0000

AUTOR: RAYANA KABACZNIK BEMERGUY

AUTORIDADE: MARCOS KABACZNIK, ANDRE KABACZNIK, RENATA KABACZNIK

AUTORIDADE: AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA, NELSON PINTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COMO MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NELSON PINTO E AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA, já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão de ID 8098236, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COMO MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Os embargantes aduzem que teria havido omissão no acórdão ante a ausência de manifestação sobre incidentes do processo, o que constituiria violação a princípios constitucionais e abriria o caminho para a oposição de embargos declaratórios com a finalidade de prequestionamento. Isto, sob o argumento de que manifestaram oposição ao Julgamento Virtual do feito com fundamento no § 2º, do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, porém, o pedido foi rejeitado sob a justificativa de que a oposição teria sido intempestiva, configurando cerceamento de defesa.

Alegam ter havido omissão no acórdão recorrido, na medida em que o relatório de julgamento não teria explicitado a tese da recusa e nem que as contrarrazões aos embargos de declaração seriam intempestivas e apresentadas apenas por um dos quatro embargados.

Requerem que seja sanada a omissão do V. Acórdão quanto à oposição ao julgamento virtual, ou caso contrário, que seja reconhecido o cerceamento de defesa e a nulidade do julgamento.

Contrarrazões apresentadas ID 8364560 e ID 8383646, com requerimento de aplicação de multa por embargos protelatórios.

Paralelamente, os embargantes arguiram a suspeição deste relator e requereram a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento do incidente.

Em manifestação de ID 8696862, não acatei a arguição oposta e determinei a adoção das providências necessárias em observância ao art. 227 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, fato que sustou o andamento do processo.

Analisando o incidente
tombado sob o n.º 0803754-81.2022.8.14.0000
, verifico que o mesmo foi rejeitado de plano pela Exma. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, em 26 de setembro de 2022, sem que tenha sido conferido efeito suspensivo à exceção de suspeição.

Dito isso, em que pese a interposição de agravo interno na referida arguição, entendo ser permitido prosseguir com a marcha processual, nos termos do art. 146, §2º, inciso I do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 07 de novembro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso. Ressalto que a contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna, entre as premissas e conclusões do próprio julgado, e não em relação a outras teses ou decisões levantadas pela parte
[1]
.

Na hipótese dos autos, os embargantes alegam a existência de omissão no relatório do acórdão embargado, acerca da manifestação de oposição ao julgamento virtual e recusa do pedido de julgamento presencial, o que representaria cerceamento de defesa.

Chega a beirar o absurdo a alegação do excipiente, na medida em que o pedido de oposição ao julgamento virtual foi devidamente analisado por este relator antes do julgamento dos Embargos de Declaração, em decisão de ID 8015047, proferida em 02 de fevereiro de 2022, a qual se transcreve:

Cuida-se de requerimento da parte Embargante para retirada do feito da pauta de julgamento do Plenário Virtual, ante o interesse no acompanhamento presencial do julgamento nos termos do §2º do art. 140 do RITJPA. Requer, ainda, a retificação do relatório apresentado.

É certo que o artigo 3º, §3º, da Resolução n.º 21/2018 faculta aos interessados solicitar a retirada do processo de pauta de julgamento do Plenário Virtual, quando houver intenção em realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento do processo de forma presencial. Não obstante, em atenção à redação conferida ao citado artigo pela Resolução nº. 16/2021[1], o pedido deve ser efetuado em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento, o que não foi observado no caso em tela.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de retirada do feito da pauta do Plenário Virtual da Seção de Direito Privado do dia 03/02/2022, por intempestivo, bem como, INDEFIRO o pedido de retificação do relatório apresentado por ausente qualquer fundamento legal para tanto.

Belém, 2 de fevereiro de 2022.

Como se verifica, a oposição ao julgamento virtual foi devidamente analisada e rejeitada, ante a sua intempestividade, na medida em que o início da sessão de julgamento do plenário virtual estava pautada para o dia 03/02/2022, às 14:00 horas (ID 7895011), enquanto que a petição de ID 8001218 foi protocolada somente no dia 01/02/2022, às 17h19m02s, ou seja, ultrapassadas as 48 horas anteriores ao julgamento, em desconformidade com a redação do art. 3º, §3º da Resolução nº. 21/2018 do TJE/PA alterada pela Resolução nº 16/21, abaixo transcrita:

Art. 3º ......................................................................................

(...)

§ 3º O advogado da parte, o procurador do órgão público oficiante e o representante do Ministério Público poderão solicitar ao relator, até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento e por meio de petição, a retirada de pauta de processo inscrito para julgamento no Plenário Virtual, indicando sua intenção de realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento do processo de forma presencial.

É certo que os prazos estipulados em horas se contam de minuto a minuto, nos termos do art. 132, §4º do Código Civil
[2]
, e não em dias como pretende fazer crer o excipiente, sendo que precluso o direito de requerer a retirada de pauta do processo inscrito para julgamento no plenário virtual, o pedido intempestivo se iguala a pedido inexistente, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Vale salientar que este desembargador tem deferido todos os pedidos tempestivos, mesmo nos casos em que não comportam sustentação oral, com a transmudação do plenário virtual para o de videoconferência, o que não foi o caso.

Analisada a questão por este relator, competente para tanto, antes do julgamento dos Embargos Declaratórios, não há qualquer exigência legal de que a questão conste no relatório do recurso, principalmente, por não se tratar de matéria a ser discutida naquele momento.

Igualmente, não vislumbro qualquer omissão ou prejuízo a parte pelo fato de não constar no relatório que as contrarrazões aos embargos de declaração teriam sido apresentadas por apenas um dos embargados e de forma intempestiva, na medida em que irrelevante para as conclusões do julgado, bem como, que efetuado o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo.

Como se verifica, não há no acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Na realidade, o que pretende a parte embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas previamente, o que é vedado.

Ora, mais uma vez, o que se infere dos argumentos manejados pelos embargantes é o seu descontentamento com o decidido, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já aventada.

Caso os embargantes discordem da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Não obstante, entendo não ser o caso de aplicar, neste momento, a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, na medida em que o embargante utilizou do meio que entendeu adequado para se insurgir contra a decisão embargada.

Outrossim, ressalto que foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico, a tese do prequestionamento ficto, de forma que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, conforme o artigo 1.025 do NCPC, abaixo transcrito:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por todo o exposto, ante a inexistência das nulidades e omissões apontadas pelos Embargantes, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão, e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016.

4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020) (grifos nossos)

[2]
Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.

§ 4 o Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto.

Belém, 15/12/2022